Tribunal: TRF3
Processo: 5021218-03.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
310/575)

5021218-03.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021218-03.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: DUILIO APARECIDO BRAGA DE OLIVEIRA, LUCINEIDE MIRANDA DE SOUSA, PERICLES BRANDAO FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FELIPE DE MORAES GONCALVES MENDES - MS16213-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que afastou a alegação de prescrição da execução.

Sustenta a agravante que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual teria voltado a fluir antes do encerramento da execução coletiva promovida pelo sindicato, pugnando pela extinção da execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de legitimado extraordinário, interrompe o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual dos substituídos, permanecendo suspensa sua fluência até o último ato do processo coletivo, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.

III. Razões de decidir

O art. 9o do Decreto no 20.910/1932 dispõe que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do último ato ou termo do respectivo processo, o que conduz à conclusão de que o prazo para o cumprimento individual permanece interrompido enquanto pendente a execução coletiva.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, não havendo inércia dos credores enquanto pendente o desfecho da demanda coletiva.

O agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados, sem demonstrar erro, ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática, a qual se encontra em consonância com precedentes vinculantes e com a sistemática do processo coletivo.

Alegações de descabimento do julgamento monocrático restam superadas com a submissão do feito ao órgão colegiado, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Advertida a recorrente quanto à aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença. 2. Nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, a prescrição somente volta a fluir a partir do último ato do processo coletivo. 3. A mera reiteração de argumentos já enfrentados na decisão agravada não autoriza a sua reforma.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, 1.025 e 1.026, § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.06.2019; STJ, AgInt no REsp no 2.003.355/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.292.113/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 17.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021218-03.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FELIPE DE MORAES GONCALVES MENDES - MS16213-A

AGRAVADO: DUILIO APARECIDO BRAGA DE OLIVEIRA, LUCINEIDE MIRANDA DE SOUSA, PERICLES BRANDAO FILHO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante em sede de cumprimento de sentença promovido por DUILIO APARECIDO BRAGA DE OLIVEIRA E OUTROS, que afastou a alegação de prescrição da execução.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que a pretensão executória individual está fulminada pela prescrição, uma vez que o prazo para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o Decreto no 20.910/1932 e as Súmulas 150 e 350 do STF.

Sustenta que, embora o ajuizamento da execução coletiva em 13/05/1999 tenha interrompido o lapso prescricional, a contagem foi retomada em 18/10/2017, data do trânsito em julgado dos últimos embargos à execução que discutiram os critérios de cálculo.

Argumenta que, aplicando-se o reinício do prazo pela metade ou mesmo o prazo integral de cinco anos, o direito de cobrança teria se encerrado, no máximo, em outubro de 2022, tornando intempestiva a execução protocolada apenas em agosto de 2024.

Ressalta que as decisões do Superior Tribunal de Justiça citadas na decisão monocrática não amparam a tese de que a interrupção perdura até o "último ato" da execução coletiva, tratando-se apenas de interrupção e não de suspensão do prazo.

Refuta, outrossim, a aplicação do Tema 1.253 do STJ por entender que este não criou uma hipótese de suspensão permanente, mas apenas garantiu o direito à execução individual em casos de inércia do substituto processual.

Por fim, a agravante rechaça qualquer alegação de dificuldade no acesso a documentos ou aplicação da modulação do Tema 880, asseverando que as fichas financeiras sempre estiveram disponíveis administrativamente e nos próprios autos judiciais desde 1999, não havendo justa causa que impedisse o exercício da pretensão executória no prazo legal após a fixação definitiva dos critérios de cálculo em 2017.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, a agravante com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a propositura da execução coletiva pelo sindicato na qualidade de legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, não havendo que se falar em inércia dos credores beneficiários do título judicial enquanto pendente o desfecho da demanda coletiva.

O julgado fundamentou-se na interpretação sistemática do artigo 9o do Decreto n. 20.910/32, estabelecendo que a prescrição interrompida só recomeça a correr após o último ato ou termo do respectivo processo, o que significa que o prazo para os cumprimentos individuais de sentença permanece interrompido até o encerramento definitivo da execução promovida pelo substituto processual.

A fundamentação destacou que tal entendimento guarda estrita harmonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que rechaça a ocorrência de prescrição em casos de desmembramento ou execução individual subsequente à coletiva, garantindo que os substituídos não sejam prejudicados por interpretações restritivas que ignorem a interrupção operada pelo ajuizamento da execução pelo ente sindical.

Assim, ao negar provimento ao agravo de instrumento da União, a decisão reforçou a validade do microssistema do processo coletivo e a proteção aos interesses albergados pelo julgado original, afastando a tese de que o prazo prescricional teria voltado a fluir antes do desfecho total da lide coletiva.

Vejamos:

“(...) Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida em sede de cumprimento de sentença promovido por DUILIO APARECIDO BRAGA DE OLIVEIRA E OUTROS, que afastou a alegação de prescrição da execução.

A parte recorrente pede a reforma da r. decisão, para que se declare a prescrição do cumprimento de sentença e que se julgue extinta e execução.

Decisão deste Relator recebeu o recurso o efeito devolutivo (id 337822481).

DECIDO

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

O cumprimento coletivo de sentença foi promovido pelo SINTSEP/MS (Processo n. 0001538-49.1994.4.03.6000) em 13/05/1999. A partir dessa data o lapso prescricional ficou interrompido.

Note-se que o artigo 9a do Decreto n. 20.910/32 estabelece que:

"Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo."

Nesse aspecto, tem-se que o prazo prescricional da execução individual estaria interrompido até o último ato do cumprimento de sentença coletivo.

Consequentemente, o prazo de prescrição para a propositura dos cumprimentos individuais de sentença somente terá início com o desfecho da execução coletiva, em conformidade ao entendimento sufragado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação.

2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019).

3. O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está adstrito às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido."

(STJ, AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, V.U., DJe de 3/10/2022.)

"PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.

1. "O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (AgInt no AREsp n. 2.207.275/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/3/2023).

2. Agravo interno não provido."

(stj, Segunda Turma, AgInt no AREsp n. 2.292.113/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 14/8/2023, DJE 17/8/2023)

Nota-se, pois, que a fundamentação da decisão censurada contempla a principiologia que rege os interesses albergados pelo julgado proferido na demanda coletiva.

DISPOSITIVO

PELO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. (...)”.

Não procedem, portanto, os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que afastou a alegação de prescrição da execução.

Sustenta a agravante que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual teria voltado a fluir antes do encerramento da execução coletiva promovida pelo sindicato, pugnando pela extinção da execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de legitimado extraordinário, interrompe o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual dos substituídos, permanecendo suspensa sua fluência até o último ato do processo coletivo, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.

III. Razões de decidir

O art. 9o do Decreto no 20.910/1932 dispõe que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do último ato ou termo do respectivo processo, o que conduz à conclusão de que o prazo para o cumprimento individual permanece interrompido enquanto pendente a execução coletiva.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, não havendo inércia dos credores enquanto pendente o desfecho da demanda coletiva.

O agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados, sem demonstrar erro, ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática, a qual se encontra em consonância com precedentes vinculantes e com a sistemática do processo coletivo.

Alegações de descabimento do julgamento monocrático restam superadas com a submissão do feito ao órgão colegiado, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Advertida a recorrente quanto à aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença. 2. Nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, a prescrição somente volta a fluir a partir do último ato do processo coletivo. 3. A mera reiteração de argumentos já enfrentados na decisão agravada não autoriza a sua reforma.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, 1.025 e 1.026, § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.06.2019; STJ, AgInt no REsp no 2.003.355/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.292.113/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão